Tribunal: TJBA
Processo: 8064997-35.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8064997-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: WANDSON DO NASCIMENTO CARDOSO

Advogado(s)
:
JESSICA THAIS GOMES CAVERZAN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO NO BOJO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCONFORMISMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALTERAÇÃO DA PENA APLICADA. REGIME PRISIONAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Trata-se de revisão criminal, ajuizada por Wandson do Nascimento Cardoso, ora requerente, objetivando a desconstituição do venerando acórdão proferido por esse egrégio Tribunal de Justiça (ID. 55631347), no qual foi dado parcial provimento ao apelo interposto pelo órgão ministerial para condenar o insurgente à pena definitiva de
09

(nove)
ano
s
e
02
(dois)
meses

de reclusão
,
em
regime fechado
, além do pagamento de
50
(cinquenta)
dias-multa
, pela prática do delito inserto no art. 157, §2º, II, §2ª-A, I, do Código Penal.

2. Sustenta o requerente que o decreto condenatório contraria as próprias evidências constantes nos autos e que não há qualquer elemento que possa condenar o revisionando. No caso em análise, embora vise o requerente rediscutir matéria já analisada em sede de apelação criminal, tendo em vista a inexistência de fatos ou provas novas, deve-se considerar que a sentença proferida nos autos foi absolutória, tendo o revisionando sido condenado no bojo do acórdão ora combatido, de forma que

entendo ser cabível a análise das alegações trazidas pelo requerente através do presente recurso. Embora sustente a defesa a impossibilidade de reconhecimento de Wandson pelas características físicas informadas pela vítima, verifica-se que o acórdão ora hostilizado analisou minuciosamente todos os elementos de prova constantes nos autos, principalmente os depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases processuais, bem como os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, concluindo ter o requerente participado da empreitada criminosa. Infere-se da decisão impugnada que
existem outras provas que conduzem ao convencimento acerca da autoria delitiva pelo requerente, não se baseando, unicamente, no reconhecimento realizado pela vítima.

Nesse passo, infere-se que a Revisão Criminal ajuizada não apresenta nenhum elemento novo e apto a ensejar a modificação do
decisum
, já analisado pelos órgãos julgadores anteriores, havendo de ser repelida as alegações trazidas, uma vez que inexiste qualquer fato novo e hábil a ensejar a retratação da decisão anterior, razão pela qual há de ser mantida a decisão hostilizada.

3. Outrossim, afasta-se a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena, visto que o relator limitou-se a mencionar que o produto do roubo não foi recuperado, e que houve danos psicológicos à vítima. No entanto, observa-se que a perda da res furtiva é inerente ao tipo penal de roubo, não servindo para recrudescer a pena base. Ademais, não foram apresentados dados concretos nos autos que comprovasse algum distúrbio comportamental ou alteração na vida da vítima decorrente do evento criminoso. Assim, restando somente uma circunstância desfavorável, fixou-se a nova pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento decorrente da qualificadora do emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), fixando-se a nova pena definitiva em
07
(sete)
anos e 09
(nove)
meses de reclusão, além do pagamento de 45
(quarenta e cinco)
dias-multa.
Tendo em vista a nova pena aplicada, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal nº

8064997-35.2023.8.05.0000
, em que figura como Requerente
WANDSON DO NASCIMENTO CARDOSO.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado.